Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. HOMICIDIO QUALIFICADO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ATUAIS. RECURSO PROVIDO.

1. A progressão ao regime aberto exige especial atenção do magistrado, uma vez que demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização.

2. O interno cumpre pena por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo sido preso, preventivamente, em 2014 e iniciado o cumprimento da pena em 2015. O Ministério Público pugnou, em quatro oportunidades, a submissão do interno ao exame criminológico; contudo, os três primeiros pedidos não foram apreciados e o último foi indeferido.

3. O deferimento de medidas protetivas em desfavor do agravado, em 2020, por condutas graves praticadas contra sua ex-companheira, inclusive com a notícia de que estaria munido de arma de fogo, em período de saídas temporárias do estabelecimento prisional, justifica a exigência de sua submissão ao exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo para a progressão ao regime aberto, a fim de que se averigue o êxito da função ressocializadora da pena e se resguarde o próprio sentenciado de eventuais efeitos nocivos de sua inserção no regime aberto sem o adequado preparo.

4. Recurso provido.